Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725158-06.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA PORTUGAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal sobre a manifestação da recorrida, com a informação de que a obrigação foi cumprida pela outra parte (i.d. 22714179). Brasília, 28 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator